Tribunal: STF
Processo: Rcl 44484
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Ffe Construções, Incorporações e Participações Ltda. e outros contra acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo 0100099-23.2019.8.26.0968, por suposta usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF).
    As reclamantes sustentam, em síntese, que o seu recurso extraordinário versava sobre afronta direta ao art. 93, IX, da Constituição. 
    Por isso, defendem que a apreciação do referido recurso na origem, com a consequente ausência de envio dos autos a esta Corte, implicou em usurpação da competência deste Tribunal.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Primeiro, constato que a exordial não impugnou de forma específica e adequada os fundamentos da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.
    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). 
    Ademais, além da correta aplicação dos Temas 600 (ARE 748.371-RG/MT), 769 (RE 823319-RG/SP) e 834 (RE 892.961-RG/SP) da Repercussão Geral, verifico que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário também poderia ter se baseado nos Temas 800 (ARE 835.833-RG/RS) e 339 (AI 791.292-QO-RG/PE) da mesma sistemática.
    Assim, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do novo CPC.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator